Tribunal: STF
Processo: Rcl 35302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Juízo reclamado, ao obstar seguimento ao agravo interposto contra decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da repercussão geral (AI 791292, Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010), observou a sistemática recursal em vigor.



    2. O acórdão impugnado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no AI 791292 (Tema 339 de Repercussão Geral).



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.